Tribunal: TJES
Processo: 0026740-02.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026740-02.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAVINIA FANTI VALDETARO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0026740-02.2015.8.08.0024.

EMBARGANTE: LAVÍNIA FANTI VALDETARO NEFFA.

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO
.
VÍCIO
S
ELENCADO
S
NO ART.
1.022
DO CPC.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2. -

O
acórdão objurgado não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
no voto de relatoria
restou
mencionado que foi julgado “procedente o pleito autoral”, restando ainda expressa a majoração da verba honorária sucumbencial “fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa”. Também restou esclarecido que “nos termos do REsp. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem ser atualizadas, a partir de julho/2009, com juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E”.

3
. -
Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0026740-02.2015.8.08.0024.

EMBARGANTE: LAVÍNIA FANTI VALDETARO NEFFA.

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
legou
a
embargante, em síntese, que:
1) há omissão em relação às prestações pretéritas; 2) existe obscuridade em relação à base de incidência da verba honorária sucumbencial; e 3) “julga-se pertinente que seja esclarecido se os índices de atualização monetária e juros moratórios estipulados no acórdão deverão ser substituídos pela SELIC a partir de 12/2021”.

Requereu
o provimento do recurso para
que sejam supridas
as omissões e esclarec
idas
as obscuridades apontadas.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
no voto de relatoria
restou
mencionado que foi julgado “procedente o pleito autoral”, restando ainda expressa a majoração da verba honorária sucumbencial “fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa”. Também restou esclarecido que “nos termos do REsp. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem ser atualizadas, a partir de julho/2009, com juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E”.

S
aliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Com o relator